Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CLASSE EXECUTIVA. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de descumprimento de contrato de transporte aéreo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido; recurso dos autores pleiteando a majoração das indenizações, bem como repetição de valor pago a título de multa para remarcação de passagens.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Descumprimento de contrato. No contrato de transporte aéreo o transportador se obriga a fornecer o transporte segundo as normas legais e contratuais, o que compreende a classe de cabine disponibilizada na aeronave. A realocação em classe inferior importa em obrigar o transportador pelos danos causados. No caso em exame, os autores adquiriram da ré quatro passagens em classe executiva para o trecho Fortaleza/Miami, a serem usufruídas no dia 27/03/2019. Por motivos pessoais, tiveram que antecipar a viagem para 21/03/2019, o que fizeram mediante pagamento de multa no valor de R$ 522,43 cada. No entanto, ao comparecerem para o embarque, foram informados de que apenas duas das quatros passagens contratadas haviam sido registradas na classe executiva e que o imbróglio não poderia ser resolvido em razão de as vagas estarem esgotadas. Em decorrência disso, a primeira autora, que viajava com seus pais, e seu marido, segundo autor, tiveram de ser realocados em assentos de classe econômica.

3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais deve envolver o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do inadimplemento do contrato. O dano corresponde à diferença entre o valor da passagem em classe executiva e a econômica. Não há um critério específico de apuração desse valor, de sorte que as partes deveriam tê-lo comprovado. Ausente a comprovação, fixa-se a indenização pelas regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995). Na origem foi avaliada a diferença de preço entre a classe econômica e executiva no dobro, critério que se mostra razoável, e que resultou na devolução de R$ 2.049,23 por passageiro, e que deve ser mantido.

4 – Danos morais. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação quando tal descumprimento decorre de evidente erro sistêmico, representa descaso a merecer, em hipótese excepcional, reparação na modalidade de indenização por danos morais.

5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação, sobretudo porque, a despeito do aborrecimento inerente à situação, não houve demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio.

6 – Multa para remarcação de passagem. Devolução. É devida a devolução do valor pago para remarcação das passagens, sobretudo porque a narrativa dos fatos demonstra que, no que tange aos bilhetes dos autores, o serviço, de fato, não foi prestado. Sentença que se reforma para condenar a ré à devolução do valor das multas para remarcação das passagens (R$ 1.044,86), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

8 – Recursos conhecidos. Provido em parte o dos autores. Não provido o da ré. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela ré, recorrente vencida.

J